Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Autorização judicial para alienação de imóvel. Coproprietária sob curatela. Alegação de contradição e obscuridade. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Prazo para venda ampliado sem condição suspensiva. Embargos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelação, manteve a autorização judicial para venda de imóvel pertencente a coproprietárias, uma delas sob curatela, ampliando o prazo para a alienação de 60 dias para 6 meses, a contar do trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ou obscuridade ao não condicionar a eficácia da autorização de venda do imóvel à prévia e concomitante autorização judicial, em outra comarca, para a alienação da cota-parte da coproprietária igualmente submetida à curatela.
III. Razões De Decidir
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando o acórdão apresenta coerência lógica entre fundamentação e dispositivo.
4. A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza do posicionamento adotado, o que não se verifica quando o acórdão apresenta redação precisa, coerente e plenamente compreensível.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando evidenciada a intenção de reexame da causa.
IV. Dispositivo E Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis diante de contradição interna, omissão relevante ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A ampliação de prazo para cumprimento de determinação judicial, fundada na complexidade do caso, não implica a criação de condição suspensiva não expressamente prevista no acórdão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.